Tribunal: TJSP
Processo: 1009401-67.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Afastamento – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações autorais – Ré especificou origem do débito, pelo inadimplemento de faturas de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Afastamento – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações autorais – Ré especificou origem do débito, pelo inadimplemento de faturas de telefonia móvel – Faturas encaminhadas ao endereço da requerente, parcialmente adimplidas e com valor correspondente ao da inscrição negativa – Regular contratação e utilização do produto – Sendo hígido o débito e inexistindo prova do adimplemento, inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular do direito – Pedido de indenização prejudicado – Ação improcedente. Recurso da ré provido, recurso da autora não provido.